Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-26.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800139-26.2023.8.14.0040

APELANTE: RENATO DA CRUZ E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Preliminar de nulidade rejeitada. Ausência de prejuízo à defesa. Autoria e materialidade comprovadas. Pleito absolutório. Inviabilidade. Revogação da prisão preventiva. Via inadequada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 18 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) Saber se a ausência de nova resposta à acusação em face do aditamento à denúncia caracteriza nulidade processual absoluta; (ii) Determinar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação; (iii) analisar a adequação da via eleita para o pedido de revogação da prisão preventiva no contexto da apelação.

III. Razões de decidir

3. A ausência de apresentação de nova resposta à acusação não caracteriza nulidade absoluta quando demonstrado que o acusado esteve assistido por defensor constituído durante toda a tramitação processual e não sofreu prejuízo, conforme o princípio do
"pas de nullité sans grief"
(art. 563 do CPP).

4. A autoria e a materialidade do crime de roubo majorado encontram-se robustamente comprovadas pelo auto de apreensão dos objetos subtraídos e pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório, que corroboram a narrativa acusatória.

5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância, sobretudo quando coerente com os demais elementos probatórios.

6. Pedido de revogação da prisão preventiva não conhecido, por inadequação da via eleita, conforme disposto no art. 30, I, "a", do Regimento Interno do Tribunal, que prevê habeas corpus como meio processual adequado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de nova resposta à acusação em razão de aditamento à denúncia não configura nulidade quando não demonstrado prejuízo à ampla defesa. 2. A autoria e a materialidade do crime de roubo majorado podem ser comprovadas pela palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova. 3. O pedido de revogação da prisão preventiva deve ser formulado por habeas corpus, não sendo cabível no bojo de apelação criminal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 396-A e 563; CP, art. 157, §2º-A, I; RITJPA, art. 30, I, "a".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RENATO DA CRUZ E SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2º-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia
:

“(...) No dia 05 de janeiro de 2023, por volta de 13h00, o denunciado RENATO DA CRUZ E SILVA praticou o delito de Roubo majorado com emprego de arma de fogo contra a vítima MARCELO CANDIDO DA SILVA.

Extrai-se que, no dia e hora supramencionados, a polícia militar realizando policiamento ostensiva, se deparou com um indivíduo em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta HONDA/CG 150 FAN, COR PRETA, PLACA OSZ-6031, sentido Bairro Parque dos Carajás, apresentando um sangramento na região do tórax.

Realizado acompanhamento do indivíduo, o mesmo empreendeu fuga em desembalada velocidade, vindo a perder o controle da motocicleta e cair no chão próximo a “Policlínica”, bairro Jardim Canadá.

Durante a abordagem, o indivíduo foi identificado com RENATO DA CRUZ E SILVA, e encontrado com o mesmo: 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver TAURUS, CALIBRE 38 SPECIAL, SÉRIE 8009640, cabo emborrachado, com 04 (quatro) munições e 02 (dois) estojos deflagrados, além de 01 (um) aparelho celular, 01 (um) anel cor dourada (com letra “M”) e 01 (uma) pulseira dourada.

Além dos objetos, foi constatado que o indivíduo estava com perfurações de arma de fogo na altura do abdômen e na mão direita.

Segundo depoimento policial, o denunciado teria afirmado aos agentes durante a abordagem, que havia realizado um roubo com emprego de arma de fogo, e que os pertences eram de propriedade da vítima.

A vítima, identificada posteriormente como MARCELO CANDIDO DA SILVA, relatou em sede policial, que estava em sua residência na companhia de seu filho menor e a secretária do lar, momento em que foi surpreendido com um indivíduo em posse de uma arma de fogo anunciando o assalto.

Sob ameaça de morte, foi ordenado que adentrassem a residência, tendo sido subtraído os seguintes objetos: 01 (um) cordão de ouro, 01 (uma) pulseira de ouro, 01 (uma) aliança de ouro, 01 (um) anel de ouro com a letra “M”, além de um aparelho telefônico.

No momento da ação, ambos foram colocados em um quarto, e percebendo que o meliante não havia trancado a porta, a vítima empunhando sua arma de fogo, tipo pistola “TAURUS”, MODELO TH9, (registro nº904886166), saiu lentamente do quarto.

O denunciado ao avistar a vítima, efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, tendo a vítima revidado a injusta agressão e realizado 03 (três) disparos de arma de fogo, vindo a atingir o acusado.

Realizado os disparos, o denunciado se evadiu do local, sendo perseguido e preso pela polícia militar em via pública. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante aduz,
preliminarmente
, a
nulidade processual absoluta por ausência de defesa técnica, eis que o defensor constituído não fora intimado para a apresentação de defesa preliminar em relação à segunda denúncia ofertada pelo RMP,
tendo a instrução criminal prosseguido sem a necessária resposta do réu.

No
mérito,
almeja a
absolvição do apelante,
alegando a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, de vez que a palavra da vítima não encontrou suporte nas demais provas amealhadas sob o crivo do contraditório, não havendo nos presentes autos, sequer, o reconhecimento formal do acusado, tampouco testemunhas oculares do suposto crime.

Pugna, por fim, pela
revogação da prisão preventiva
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade por Ausência de Defesa Técnica. Não Apresentação da Resposta Escrita

A defesa do apelante aduz,
preliminarmente
, a
nulidade processual absoluta por ausência de defesa técnica, eis que o defensor constituído não fora intimado para a apresentação de defesa preliminar em relação à segunda denúncia ofertada pelo RMP,
tendo a instrução criminal prosseguido sem a necessária resposta do réu.

Não lhe assiste razão.

Da detida análise dos autos, vê-se que, após a apresentação de denúncia que, de fato, era estranha aos presentes autos, o réu foi devidamente citado (ID. 17785196) e apresentou sua resposta escrita à acusação, por intermédio de advogado particular, ocasião em que ele levantou preliminares de inépcia da denúncia e ausência de justa causa, argumentando que os fatos descritos na peça acusatória divergiam daqueles constantes no inquérito policial (ID. 17785198).

Posteriormente, o RMP apresentou aditamento à denúncia, com o objetivo de retificar os fatos narrados e a qualificação do réu (ID. 17785203). O Juízo
a quo
recebeu o referido aditamento e determinou nova citação do acusado para que apresentasse resposta escrita em relação às alterações promovidas (ID. 17785205).
O réu foi novamente citado (ID. 17785278), tendo, contudo, permanecido inerte
, de modo que o magistrado considerou a resposta anteriormente apresentada e designou a audiência de instrução e julgamento (ID. 17785280), oportunidade em que compareceram o réu e seu advogado constituído, tendo sido realizada a oitiva da vítima, das testemunhas e do réu.

Ora, não se verifica fundamento para acolher o pleito de nulidade.

O CPP não exige expressamente a intimação do advogado constituído para a apresentação da resposta à acusação, partindo do pressuposto de que o réu, ao ser citado pessoalmente, deve comunicar seu advogado, caso tenha constituído um, para que este tome as providências cabíveis. Assim, basta a citação pessoal do réu, que é o ato formal que impulsiona a fase de defesa preliminar.

É certo que, caso o réu tenha sido citado pessoalmente e não apresente a resposta à acusação, o juiz deve nomear defensor dativo ou requisitar a atuação da Defensoria Pública para garantir o prosseguimento do processo, nos termos do art. 396-A, §2º, do CPP. A ausência dessa providência até poderia configurar nulidade, se restasse demonstrado que o réu ficou desassistido durante fase importante do processo.

Todavia,
verifica-se que ele já se encontrava devidamente assistido por advogado particular
(o mesmo, inclusive, que apresentou a primeira resposta à acusação) e, apesar de não ter apresentado, novamente, a nova resposta escrita (mesmo após a devida citação pessoal do réu), ambos – réu e causídico – estiveram presentes na audiência de instrução e julgamento (quando se procedeu à leitura da correta exordial acusatória), assim como foram apresentados os memoriais finais e o recurso de apelação pelo profissional, demonstrando que o acusado exerceu amplamente o contraditório e a ampla defesa ao longo de toda a tramitação processual.

Dessa forma, não há como acolher o pedido formulado pela defesa, pois não houve qualquer violação ao princípio do
"pas de nullité sans grief",
conforme disposto no art. 563 do CPP. Este preceito determina que nenhum ato será declarado nulo se não houver prejuízo à acusação ou à defesa, inexistindo, no caso, qualquer demonstração de prejuízo que justifique a nulidade pretendida, eis que o apelante teve a oportunidade de apresentar seus argumentos por ocasião de suas alegações finais.

Na mesma esteira:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO AFASTAMENTO DA REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. No mesmo sentido, preconiza o enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 2.
Na hipótese vertente, as instâncias ordinárias afirmaram que o ora agravante foi devidamente citado, tendo, contudo, se quedado inerte quanto à apresentação de resposta à acusação, o que levou o Juízo de piso a nomear defensor dativo para patrocinar os interesses do ora agravante, não havendo que se falar em nulidade ante a ausência de prejuízo, mormente porque apresentadas alegações finais pelos advogados constituídos, que peticionaram nos autos da ação penal. 3. Portanto, não se verifica nulidade decorrente da ausência de intimação dos causídicos constituídos durante o inquérito policial.
Ainda que assim não fosse, tal comunicação processual para resposta à acusação não é prevista na legislação, sendo esse ato - resposta à acusação -, um consectário lógico da citação a ser apresentado pelo advogado que o réu eventualmente constituir.
É de notar, ainda, o considerável lapso temporal de quase seis anos entre a alegada constituição dos causídicos mencionados e o recebimento da denúncia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RHC n. 81.107/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 18/2/2019.)

Assim,
rejeito a preliminar suscitada pela defesa
.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa almeja a
absolvição do apelante,
alegando a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, de vez que a palavra da vítima não encontrou suporte nas demais provas amealhadas sob o crivo do contraditório, não havendo nos presentes autos, sequer, o reconhecimento formal do acusado, tampouco testemunhas oculares do suposto crime.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega (ID. 17785178 - Págs. 4 e 26, bem como, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Marcelo Candido da Silva narrou em juízo que no dia dos fatos chegou em casa para almoçar, entrou, almoçou. Na saída abriu o portão da casa para tirar o carro da garagem, momento em que o nacional chegou e anunciou o assalto. Que pegou os pertences do depoente, começou a ameaçar todo mundo, o depoente entrou na casa com o filho. O réu colocou todo mundo para o último quarto, o depoente aproveitou para pegar sua arma, quando o réu retornou e viu o depoente com a arma efetuou um disparo na direção da vítima, que também disparou na direção do réu.

As testemunhas Max Miller de Souza Nascimento e Higor Monteiro de Andrade dos Santos narraram em juízo que a guarnição estava em ronda quando o réu passou em uma motocicleta com a camisa suja de sangue e em alta velocidade, o que levantou suspeitas da guarnição. Em razão disso, fizeram o acompanhamento e pediram que o réu parasse a motocicleta. Em determinado ponto o réu caiu da motocicleta, momento em que a guarnição verificou que ele estava armado e havia sido baleado. Que era uma arma de fogo de calibre 38, tinha munição deflagrada e intacta. Com o réu foi encontrado um celular e algumas joias.

Em seu interrogatório judicial, o réu optou pelo seu direito de permanecer em silêncio.

Desta feita, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Ademais,
em relação ao reconhecimento do acusado
,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, e apesar de não ter sido feito reconhecimento formal pela ofendida, a condenação do réu foi fundamentada, também, no auto de apresentação e apreensão, bem como nos depoimentos dos policiais que localizaram a
res furtiva
ainda em poder do réu, assim como o simulacro de arma de fogo por ele utilizado, no local que ele mesmo havia indicado, e tudo isso aliado, como já dito acima, à sua própria confissão feita na polícia
.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos,
não há que falar na absolvição do réu.

Ademais,
em relação ao reconhecimento do acusado
,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, e apesar de não ter sido feito reconhecimento formal pelo ofendido, a condenação do réu foi fundamentada, também, no auto de apresentação e apreensão, bem como nos depoimentos dos policiais que localizaram a
res furtiva
ainda em poder do réu, assim como a arma de fogo por ele utilizada
.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos,
não há que falar na absolvição do réu.

2. Da
Revogação da Prisão Preventiva

Pugna o apelante pela
revogação da prisão preventiva
.

Não lhe assiste razão
, visto que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024